Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708449-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ALEXANDRE DE CASTRO LIMA DECISÃO 1. O agravante informou a quitação do débito pelo agravado, referente aos valores em aberto da unidade B – 1108 do Condomínio Parque dos Esportes e requereu a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC (id 37091534), o que significa que o presente recurso resta prejudicado pela perda do objeto. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator